Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707345-25.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABBIO HENRIQUE LOPES SILVA EMBARGADO: ROGERIO DE SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrente contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas e do preparo no prazo legal de 48 horas após a interposição do recurso. Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa, ao argumento de que o vício relativo ao preparo seria sanável; sustenta ser possível o recolhimento posterior das custas, ainda que ultrapassado o prazo legal, conforme precedentes jurisprudenciais; alega, ainda, que não houve intimação específica para o recolhimento em dobro do preparo, o que configuraria nova omissão; nessa linha, invoca, por analogia, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, em razão da lacuna existente no artigo 42 da Lei no 9.099/95, que não trata expressamente da complementação ou do pagamento em dobro do preparo recursal. Não foram apresentadas contrarrazões. Passo à análise. Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, a decisão embargada deixou de conhecer do recurso inominado por ausência de comprovação do recolhimento das custas e do preparo no prazo legal de 48 horas após a interposição do recurso, em consonância com o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20/2021). Conforme previsto nos referidos dispositivos, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal acarreta a imediata deserção do recurso, não se tratando, portanto, de vício passível de correção posterior. Ademais, não há nos autos comprovação de justo impedimento para o recolhimento tempestivo. Ressalte-se, ainda, que o Enunciado no 168 do FONAJE dispõe que o artigo 1.007 do CPC não se aplica aos Juizados Especiais, afastando a possibilidade de pagamento em dobro do preparo fora do prazo legal. Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Ante a ausência de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, impõe-se sua rejeição. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora